Tribunal: TJDFT
Processo: 0731558-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731558-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA OZANIRA MARTINS RODRIGUES RECORRIDO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. REVELIA DECRETADA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO RATIFICADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. CONTRATO DE MÚTUO. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito c/c restituição de valores descontados em folha de pagamento e compensação por danos morais, em razão de suposta contratação fraudulenta de mútuo com entidade fechada de previdência complementar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com entidade fechada de previdência complementar; (ii) a validade da contratação de mútuo e a licitude dos descontos realizados; (iii) a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente interesse recursal quanto ao pedido de reforma da sentença para que seja determinada a restituição dos descontos na forma simples, uma vez que o pleito autoral de repetição de indébito em dobro foi indeferido em primeira instância. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício. 4. A relação jurídica estabelecida com entidade fechada de previdência complementar não se submete às normas do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 563 do STJ e precedentes correlatos. 5. É relativa a presunção de veracidade resultante do instituto da revelia, daí porque não importa em imediato julgamento de total procedência do pedido inicial. Assim ocorre porque não se verificará o efeito material de serem reputadas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pelo autor sem que possa minimamente certificálas o conjunto das provas reunidas aos autos (art. 345, IV, CPC). 6. Demonstrada a regularidade da contratação de mútuo, com autorização expressa para descontos em folha e efetiva disponibilização dos valores à contratante, não se verifica a alegada fraude ou vício de consentimento. 7. Inexistente a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em compensação por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Ônus sucumbenciais invertidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 104, § 2o; 345, inc. IV; 1.012, § 1o, inc. V; 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1338738/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/09/2019, p. 3/10/2019. STJ, REsp 1778894/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/2/2021. TJDFT, APC 0730176-80.2022.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 29/11/2022. O recorrente alega violação aos artigos 75, inciso VIII, 76, §2o e 104, §2o, todos do CPC, bem como ao enunciado 115 da Súmula do STJ, sustentando que o juízo concedeu prazo para regularização da representação processual, o que não foi atendido pela parte recorrida. Posteriormente, em sede recursal, foi aberta nova oportunidade, mediante diligência, para que se comprovasse a regularidade da outorga de poderes ao subscritor da procuração. Contudo, a mesma documentação já reputada insuficiente foi reapresentada, sem que se juntasse ata de eleição, nomeação, ou qualquer outro documento comprobatório da legitimidade do signatário do mandato. Afirma a imprescindibilidade de comprovação da regular investidura do signatário da procuração, pugnando para que os atos processuais praticados sejam declarados nulos, inclusive a própria apelação interposta. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já efetuado na data da interposição do recurso. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO SIMPLES. NOVO PAGAMENTO A DESTEMPO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, é "dever da parte, quando da interposição do recurso especial, juntar as guias de recolhimento devidamente preenchidas, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção" (AgInt no REsp n. 1.908.052/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 2. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a tempo, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ. 3. Não é cabível a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito na hipótese, pois a parte agravante, a despeito de intimada para a regularização de vício no preparo recursal, não efetuou a sua correção no prazo indicado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.610.768/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, e em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 75, inciso VIII, 76, §2o e 104, §2o, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 115 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030